Tribunal: TJMT
Processo: 1017511-36.2022.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017511-36.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS PITON FILHO - CPF: 136.659.978-01 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS PITON FILHO - CPF: 136.659.978-01 (ADVOGADO), ISCILLA CHRISTINA VIETTI AIDAR PITON - CPF: 070.419.208-01 (EMBARGANTE), T B HOTELARIA EIRELI - CNPJ: 30.288.262/0001-64 (EMBARGANTE), JUDY TEREZINHA CERQUEIRA - CPF: 560.979.058-15 (EMBARGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), JOSINALDO ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 708.416.081-72 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS PITON FILHO - CPF: 136.659.978-01 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIA AIDAR PITON (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
RECURSO REJEITADO.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

Nova incursão ao mérito. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

CAIA AIDAR PITON E OUTROS
opuseram Embargos de Declaração, alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID. 241019172, que, por unanimidade,
desproveu
o recurso de apelação.

A parte Embargante alega sob ID. 243948695 que os argumentos lançados não foram apreciados por esta C. Câmara, qual seja, a impossibilidade de obtenção do AVCB. É incontroverso que a obtenção do AVCB foi tentada por estes embargantes, sendo que esta, restará infrutífera, posto que o prédio não tem condições mínimas para a obtenção sendo que as plantas iniciais não foram finalizadas, de modo que, ficará reconhecido, que para a emissão da faz-se necessária uma reforma inteira e estrutural do prédio.

Aduz que referida reforma, não se trata de mera adaptação, mas sim de uma reestruturação total (reconstrução), posto a irregularidades quando do soerguimento do prédio, o que foge da responsabilidade destes embargantes.

Requer o acolhimento do recurso com efeitos infringentes, bem como prequestionar, a fim de sanar as omissões apontadas no Acórdão, bem como ser o dever da locadora em expor os documentos, propugnando pelo seu acolhimento, com a análise acerca da impossibilidade de regularização, fato este incontroverso.

Contrarrazões sob ID. 245272660.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...)

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse contexto, a apelante sustenta que seria necessária uma enorme reforma para enquadrar o prédio à legislação vigente para regularização das licenças e alvarás.

Entretanto, importante destacar que o contrato prevê expressamente que o “locatário pretende desenvolver a atividade hoteleira no imóvel locado, e para tanto, se compromete a realizar as reformas necessárias, bem como o ‘retrofit’ das suas instalações e equipamentos”.

Acerca do assunto, vale esclarecer que “retrofit” é a ação de recuperar prédios antigos, no entanto, essa ação vai além da simples reforma, visto que ela se expande para modernizações e atualizações, inclusive para atendimento de novas normas de acessibilidade.

Dessa forma, a autora/apelante se comprometeu contratualmente a realizar um processo de restauração do prédio antigo e também adequá-lo à legislação vigente, além de se comprometer em realizar todas as obras e reparos (alvenaria, elétrica, hidráulica, etc.) necessários ao bom uso do prédio locado, não sendo coerente alegar posteriormente a impossibilidade de efetivar uma reforma de grande proporção.

Ademais, o prazo do contrato de locação é de 10 (dez) anos, com início em 01/11/2015 e término em 01/11/2025, destacando-se que somente após passados quase sete anos do início contratual procurou se valer do judiciário para exibição do AVCB anterior.

Diante do caso concreto, incumbiria ao locatário as providências necessárias para adequar o imóvel locado às exigências legais e normativas, especialmente porque se comprometeu a realizar drástica reforma no imóvel, não sendo cabível exigir do locador a responsabilidade da apresentação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB).

Se isso já não bastasse, o locatário ainda aceitou expressamente o imóvel nas condições atuais de uso na data da então assinatura do contrato, sendo sua responsabilidade averiguar as condições do imóvel e a sua regularidade perante a municipalidade antes de firmar o contrato de locação. Esse é o entendimento dos tribunais.”

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024